Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (VIRTUAL) NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO A ENCARGO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECLAMAÇÃO A TEMPO E MODO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DOS VALORES NA FATURA A CARGO DA DEMANDADA. POSTERIOR REINCLUSÃO DOS MESMOS VALORES CONTESTADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ACERCA DA IMPROPRIEDADE DA REPETIÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DOS VALORES (ENTÃO ESTORNADOS) E INDEVIDAMENTE COBRADOS. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 14.4.2022, o requerente teria recebido “e-mail” da instituição financeira com a informação de que seu cartão de crédito teria sido bloqueado, por supostas “movimentações suspeitas”; b) o demandante, no mesmo dia, ao acessar sua conta bancária, teria percebido o lançamento de seis compras fraudulentas em sua fatura, ocasião em que as contestou perante o banco; c) em 22.4.2022, a instituição financeira teria realizado o estorno dos débitos contestados, todavia, em 27.4.2022, teria sido reincluída a cobrança de duas compras nos valores de R$ 4.999,99 e de R$ 2.999,99 (anteriormente contestadas); d) aduz o requerente que teria realizado notificação extrajudicial com a informação de que iria realizar o pagamento das compras fraudulentas (para facilitar o cancelamento dos serviços bancários) para, posteriormente, ajuizar ação indenizatória; e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação do banco à reparação dos danos materiais (R$ 7.999,98), acrescido da dobra legal; f) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 15.999,96).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
III. No caso concreto, o acervo probatório indica que: a) as seis compras supostamente fraudulentas teriam sido realizadas em 12.4.2022 e em 13.4.2022 (utilização do cartão virtual), e após contestação do requerente, teriam sido estornadas em 22.4.2022 (“Sentimos muito pelo ocorrido e gostaríamos de tranquilizá-lo(a) e informar que já efetuamos o estorno da(s) transação(ões), as quais estarão disponíveis em sua próxima fatura” – id 42766251, p. 5); b) em 27.4.2022 , o requerente teria notado a reinclusão de duas compras não reconhecidas (e formalmente contestadas), no total de R$ 7.999,98 (id 42766251, p. 6); c) as tabelas confeccionadas unilateralmente pela requerida não conferem o valor probatório almejado (id 42766256, p. 4), porquanto não demonstram que as compras teriam sido efetivamente realizadas pelo requerente (ou à sua ordem), tampouco que teriam sido processadas mediante cartão físico, como sustentado; d) a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora este meio tecnológico seja dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente (Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1127389, DJe 09.10.2018).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
V. No mais, tem-se por impositiva a restituição em dobro dos valores formal e devidamente contestados (que já tinham sido estornados) e que teriam constituído objeto de notificação extrajudicial (id 42766251) e que foram quitados pelo consumidor, diante da recalcitrância da instituição financeira.
VI. No particular, é de se dar especial valor à seguinte circunstância: a instituição financeira, mesmo após ter reconhecido num primeiro momento a fraude e efetuado o estorno, procedeu à repetição de cobrança dos mesmos valores contestados, os quais foram pagos (desfalque patrimonial ao consumidor). Logo, essa injustificável repetição de cobrança (e pagamento) justifica a repetição do indébito em dobro (Lei 8.078/1990, artigo 42 e parágrafo único). Precedente: TJDFT, 2a TR, acordão 1253538, DJE 12.6.2020.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).